Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714959-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARTA LAUDELINA PERES EXECUTADO: COORPRE - COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de petição intitulada cumprimento de sentença formulada por MARTA LAUDELINA PERES. Tudo está a indicar que o requerimento deve ser encaminhado ao Gabinete de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, aliás, conforme requerido na própria petição, cumprindo acentuar, outrossim, que a hipótese não está contemplada no Regimento Interno do Tribunal como de competência de Turma Cível. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a requerente para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator